Tribunal: TJSP
Processo: 1018194-48.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigos 355 e 370 do CPC – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Prova documental juntada suficiente ao deslinde da demanda – Reconhecimento – Revelia – Sentença que reconheceu a ausência de contestação pela corré

Ementa:
Cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Nulidade – Não reconhecimento – Princípio da persuasão racional – Artigos 355 e 370 do CPC – Natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Prova documental juntada suficiente ao deslinde da demanda – Reconhecimento – Revelia – Sentença que reconheceu a ausência de contestação pela corré Luizacred, sem relatar a apresentação de resposta conjunta entre os litisconsortes – Superação – Prolação de decisão com base em motivação apoiada na prova documental constante dos autos, e observadas todas as alegações defensivas formuladas pelas partes – Limitação de interesse quanto ao registro da prática do ato processual – Ausência de repercussão desfavorável ou de efetivo prejuízo aos réus – Artigo 282, §1o do CPC – Preliminares afastadas.
Inexigibilidade de débito c/c indenização por danos materiais – Contrato bancário – Cartão de crédito – 'Golpe do motoboy' – Recebimento de telefonema de suposto funcionário da instituição financeira – Parte autora que forneceu dados pessoais, e entregou o cartão magnético a terceiros fora do estabelecimento bancário – Movimentações bancárias não reconhecidas – Comunicação ao banco três dias após o evento – Conduta negligente do consumidor que propiciou o evento danoso, através da assunção de risco derivado da prática de ato próprio e voluntário – Reconhecimento – Responsabilidade civil da instituição financeira que deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do titular – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Peculiaridade (singularidade) da questão de fato – Transações (compras) indevidas no cartão do autor que ultrapassaram o limite de crédito pré-estabelecido entre os contratantes, alcançando montante superior ao dobro do respectivo valor – Limite adicional de crédito em caráter emergencial que se trata de medida excepcional, impondo análise individual e avaliação de viabilidade de concessão, com prévia confirmação da legitimidade da operação – Inobservância pela instituição financeira de conduta compatível com o vínculo a que submetida (limite de crédito pré-estabelecido e concessão de limite adicional em caráter emergencial), que contribuiu com o agravamento dos danos suportados pelo autor – Culpa concorrente entre as parte caracterizada – Inexigibilidade do débito referente ao montante que ultrapassou o limite de crédito previamente estipulado – Responsabilidade do autor pela quitação da dívida até o respectivo limite, sem incidência de encargos ou tarifas – Reconhecimento – Procedência parcial da demanda – Sucumbência recíproca caracterizada – Incidência do artigo 86, 'caput', do CPC – Sentença reformada.
Recurso provido em parte.